Tribunal: STF
Processo: ARE 1337474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, no qual se alega contrariedade aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput; 7º, incisos IV, V e VI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal e ao artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Anote-se a ementa do acórdão recorrido: 
    “ADMINISTRATIVO. EMPREGADO CELETISTA ANISTIADO. LEI 8.878/94. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Recurso da parte ré contra sentença que acolheu o pedido inicial. A parte autora, empregada celetista anistiada, pretende o reconhecimento de que seu vínculo seria o estatutário, para fins de recebimento de todos os direitos previstos na Lei n. 8.112/90, como regime jurídico, enquadramento no Plano de Cargos e Salários, remunerações, tempo de serviço, aposentadoria e gratificações. 
    2. Prescrição quinquenal. As ações propostas pelos servidores para obtenção de revisão remuneratória subordinam-se ao Decreto n. 20.910/1932 para fins de aferição da prescrição. Assim, é aplicável ao caso o Enunciado 85 da Súmula do STJ, pelo que estariam prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação. 
    3. No mérito, a Lei 8.878, de 11 de maio de 1994, ao conceder anistia aos servidores e empregados públicos civis, demitidos ou exonerados nas condições nela definidas, determinou o retorno, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando fosse o caso, naquele resultante da respectiva transformação. 
    4. O autor foi demitido antes da vigência da Lei 8.112/90. Ainda que não tivesse sido demitido, não se lhe aplicaria a transposição de regime prevista no art. 243 da Lei 8.112/90, já que seu ingresso no emprego se deu sem concurso público, pelo que o seu retorno ao serviço, por força da anistia concedida, deve se dar, exclusivamente, no emprego anteriormente ocupado e sob o mesmo regime. 
    5. A anistia concedida pela Lei 8.878/90 tem como consequência jurídica o afastamento da demissão sem justa causa decorrente de violação à disposição constitucional, legal, regulamentar ou normativa, restando o enquadramento no RJU apenas àqueles que satisfizeram as condições dispostas no artigo 243 do referido estatuto, em especial a prévia aprovação em concurso público (Constituição Federal, art. 37, II). 
    6. Além disso, inaplicável, na espécie, o art. 19 do ADCT, por não se tratar de servidor da Administração Pública Direta, Autarquia e Fundacional. (ADI 1808, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014; ADI 112, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/1994, DJ 09-02-1996 PP-02102 EMENT VOL-01815-01 PP00001). 
    7. Precedentes STJ e TRF1: MS 16.430/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 17/12/2013; APELAÇÃO 00110551120134013400, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:13/12/2016. 
    8. Recurso da União provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. 
    9. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).”. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs. 8.112/1990 e 8.878/1994) e no conjunto fático-probatório dos autos. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais suscitados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não é suficiente para amparar o apelo extremo. A propósito: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. LEI 8.878/1994. INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na Lei nº 8.878/1994 e no exame do acervo probatório constante dos autos, donde restar inviável a análise da controvérsia por esta Corte Constitucional. 2. Ausência de prequestionamento na análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 941.000-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.4.2016). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.3.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 881.470- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL E DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. Não há questão constitucional a ser decidida neste processo, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na Lei nº 8.787/1994 e no acervo probatório constante dos autos. A alegação de ofensa ao art. 7º, I, da Constituição não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 624.127-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2013). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente